Tribunal: TJMT
Processo: 1023763-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023763-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NITA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 655.490.661-49 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRENTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), NITA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 655.490.661-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTADA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Insubsistente a tese de ilegitimidade passiva ad causam, tendo em vista a solidariedade obrigacional disposta pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assinaturas divergentes a olho nu, desnecessidade de perícia.

Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos em benefício previdenciário.

Dever de restituição dos valores indevidamente debitados em dobro.

O mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto
, rejeito a(s) preliminar(es) e julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
declarar a prescrição dos débitos correspondentes ao período de janeiro a abril de 2019;

b)
declarar a inexistência do serviço objeto dos autos, determinando à Empresa Reclamada o cancelamento definitivo dos descontos em conta corrente não contratado, com a exclusão do nome da parte Reclamante dos contratos que deram origem à dívida questionada, bem como com a suspensão da prestação dos serviços deles decorrente, para baixa definitiva do registro;

c)
condenar as Reclamadas a restituírem,
solidariamente,
o valor de R$ 3.300,58 (três mil, trezentos reais e cinquenta e oito centavos), que corresponde aos descontos que variaram de R$ 40,00 (quarenta reais) a R$ 70,19 (setenta reais e dezenove centavos), durante o período de maio de 2019 à abril de 2024 (sessenta meses),
sem prejuízo de eventuais valores descontados durante o trâmite do processo até a presente data
,
em sua forma dobrada
, o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (data do desconto de cada parcela), conforme Súmulas 54 e 43 do STJ, até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com incidência de correção monetária pelo IPCA (já embutida/compensada na taxa selic), apurado e divulgado pelo IBGE, conforme previsto no parágrafo único do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/24, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados;

d)
condenar as Reclamadas a pagarem,
de forma solidária,
à Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais
, o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, conforme Súmulas 54 do STJ, até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/24, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados.

[...]”

Nas razões recursais as recorrentes, pugnam pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a presente demanda e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

(i) Ilegitimidade passiva ad causam

Os artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, determinam a solidariedade obrigacional.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL.CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇAS ORIUNDAS DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR, ÔNUS QUE INCUMBIA A EMPRESA RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da empresa Recorrente quandoesta procede aos descontos na conta corrente do consumidor, sem nenhuma conferência da origem do débito. Ademais, a presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Caso em que o Recorrido sustenta a existência de descontos indevidos decorrente de seguro não contratado em seu benefício previdenciário, pleiteando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

3. Diante da negativa do Recorrido em ter celebrado contrato de seguro com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a contratação dos seus serviços, a justificar o desconto lançado em seu benefício previdenciário.

4. Não havendo comprovação da regular contratação do seguro cobrado pela empresa Recorrente, têm-se como indevido o débito lançado no benefício previdenciário do consumidor.

5. Destarte, restando comprovado no feito a ocorrência de desconto indevido na proporção aproximada de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) dos parcos recursos financeiros do Recorrido (extrato de conta corrente apontando o valor de R$ 627,66 – seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos) é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da empresa Recorrente na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

6. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrido.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que merece a devida minoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000051-38.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ademais, no mesmo sentido segue o entendimento da Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO E SEGURADORA.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A instituição financeira que permite lançamentos indevidos na conta corrente do consumidor é solidariamente responsável pelo defeito na prestação de serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a legitimidade de tais descontos, preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o consumidor alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua contacorrente, onde recebe seu benefício previdenciário, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1000052-23.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Portanto, a preliminar deve ser rejeitada.

VOTO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em definir se os descontos indevidos operacionalizados no benefício previdenciário da parte autora, ora recorrida, são capazes de ensejar danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Mesmo alegando as Reclamadas que houve a contratação legítima do serviço bancário objeto dos autos de forma genérica,
sem apresentação de qualquer documento que demonstre tal realidade
, não se pode deixar de perceber que tal equívoco condicionou em descontos indevidos no benefício da Reclamante, conforme comprovação de descontos apresentados pela autora.

Pela ausência de demonstração inequívoca de obrigação assumida pelo Reclamante, sem apresentação efetiva da contratação, apresentando apenas argumentos que não se prestam a comprovar o alegado. Ademais, a proposta de adesão apresentada em ID. 165126341, se trata de assinatura grosseira e diversa do documento pessoal da parte autora, caracterizando fraude explícita. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou no presente caso, posto que ausente apresentação de qualquer documento de contratação, não justificando as alegações da Reclamada. Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador de serviço e se não a produzir, será responsabilizado.

Tratando-se de relação contratual negada pelo consumidor, certo é que a parte requerida haveria de comprovar a contratação através de qualquer meio idôneo, notadamente por intermédio de documento escrito, chancelado pelo fornecedor e pelo consumidor dos serviços/produtos, ou mesmo por ajuste firmado via telefônica, devendo apresentar nesse caso os respectivos áudios.

[...]”

O juízo a quo bem delineou toda a matéria e a cotejou com as provas colacionadas. Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu, pois o contrato apresentado na contestação consta assinatura totalmente divergente a olho nu, em comparação aos demais documentos assinados pela parte consumidora.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independente da existência de culpa ou dolo.

Escorreito o capítulo que declarou a nulidade do contrato, por consequência, impositiva a restituição dos valores que, decorrente da ausência de contratação, atrai o art. 42, parágrafo único, do CDC (devolução em dobro).

Na mesma dicção:

RECURSOS INOMINADOS – TARIFA BANCÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE – IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA. 1. A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato. 2. Diante da ausência de previsão contratual, a parte requerida não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desconto indevido na conta bancária da parte reclamante por serviço não contratado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. Dano moral “in re ipsa”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo.

5. O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No tocante aos danos materiais, a parte recorrida faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Reforma parcial da sentença para determinar a restituição em dobro.

8. Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso da parte reclamante e improvido o recurso da parte reclamada.

(TR-MT, N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

Entretanto, relativo ao dano moral, no caso em tela, não há comprovação de depreciação emocional, sofrimento ou qualquer outro comportamento que ultrapasse os desconfortos do cotidiano.

Assim, o mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

A propósito, este é o entendimento desta e. Turma Recursal de Mato Grosso:

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Desconto indevido por serviço de cartão de crédito consignado com RMC não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da parte reclamada. 2. Nos autos ficou comprovado que o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pela cobrança de um serviço não contratado, vejamos: “In casu, ao que tudo indica, a parte autora foi induzido a realizar empréstimo consignado em cartão de crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal consignado, acarretando a cobrança de prestações indeterminadas. Desse modo, o desconto indeterminado de empréstimo realizado por meio de cartão de crédito em folha de pagamento configura o dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano”. (...) “Assim, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a contento de comprovar a licitude das cobranças, estando, pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1o e incisos do CDC”. 3. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, conforme fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões. 4. Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado de forma indevida e comprovadamente pago, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5.
Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o mero desconto indevido, por si só, não é fato gerador de dano moral. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais.
6. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONTRATO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1006003-62.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023). 7. Sentença reformada apenas para afastar o dano moral. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença atacada e JULGAR improcedente somente o pedido de dano moral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 10. No mais mantenho a sentença atacada pelos próprios fundamentos exarados. 11. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95. 12. (N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

RECURSO INOMINADO – BANCO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS) – ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESOLUÇÃO N. 3.910/2010/BACEN – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA E CIRCUNSCRITA AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central, cabe a instituição bancária comprovar a efetiva e regular contratação do serviço ensejador dos descontos impugnados.

A ausência de prova da contratação expressa do serviço impõe a restituição dos valores e amolda ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Hipótese em que os extratos bancários juntados evidenciam os descontos sem a devida contratação, razão por que deve ser reformada a sentença para determinar a procedência do reembolso.

Cediço que a mera cobrança indevida, sem outro elemento que prove dano a personalidade do consumidor, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031415-92.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Em face do exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para afastar a condenação em danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025